Tribunal: CARF
Processo: 10970.720279/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720279/2011-99
ACÓRDÃO
2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo
se ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das
contribuições devidas à Previdência Social. Não atendidas as condições
estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional -
CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com
o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
PERÍCIA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de
perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de perícia. Inexiste cerceamento de defesa.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
JUROS
COMPOSTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A correção de valores para compensação previdenciária deve observar o
art. 89, § 4o, da Lei no 8.212/91, que prevê aplicação da taxa SELIC
acumulada mensalmente, não sendo permitida a utilização de juros
compostos pelo contribuinte.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720279/2011-99
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 3-11), com Relatório fiscal às fls. 12-20, versa sobre contribuições
devidas à Seguridade Social, resultantes de glosas de compensações realizadas em desacordo com
a legislação pertinente, constantes em GFIP, no período de 06/2010 a 02/2011, cujos valores
compensados já se exauriram por terem sido compensados em outras competências.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 122-130), argumentando, em síntese,
que:
a) Julgando o RE 351.717/PR, Rel. Min. Carlos Mario Velloso, DJ de 21.11.2003, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 10 do art. 13
da Lei n° 9.506/97 (art. 12, I, "h", da Lei 8.212/91), que instituiu a cobrança de
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos detentores de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Traz diversos julgados e
portarias nesse sentido.
a.1) Assim, fora de dúvida que as contribuições previdenciárias dos
detentores de mandato eletivo recolhidas até a edição da Lei n° 10.887/2004
são indevidas, podendo ser objeto de compensação e/ou restituição.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720279/2011-99
3
b) Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, é faculdade do
contribuinte que possua crédito contra a Fazenda Pública compensar aludidos
valores com débitos vincendos, independentemente de autorização da
Administração Pública ou de sentença transitada em julgado. Na espécie, é
inequívoco que as contribuições recolhidas com base na alínea 'h' do inc. I do
art. 12 da Lei n° 9.506/97, por indevidas, constituíam créditos do Município de
Capinópolis e, portanto, estavam sujeitas a compensação. Traz novamente
julgados que alegadamente comprovam legítima a compensação efetuada.
c) Não há que se falar, tampouco, que as compensações previdenciárias foram
efetuadas em desacordo com o prazo. Isso porque em relação aos
pagamentos realizados antes da Lei Complementar 118/05 prevalece à
aplicação da tese dos "cinco mais cinco", consagrada no STJ.
c.1) O Superior Tribunal de Justiça delineou a inaplicabilidade dos artigos. 3° e
4° da Lei Complementar 118/2005 aos tributos recolhidos anteriormente à
sua vigência. No mesmo sentido se orientou o Tribunal Regional da 1a Região.
c.2) De tal sorte, observado o prazo prescricional decenal o Município de
Capinópolis faz jus à compensação das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os subsídios de detentores de mandato eletivos com base na
Lei n° 9.506/97.
d) Tampouco há que se falar de equívoco na correção dos valores apresentados
das contribuições indevidamente recolhidas. Toda a planilha de valores
apurados está de acordo com o artigo 89, § 4° da lei 8.212,91.
Pede, ao final, seja julgado insubsistente o auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 136-141) pela improcedência da impugnação e
pela manutenção do crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas
à Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza
e liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das
importâncias que deixaram de ser recolhidas.
Impugnação Improcedente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720279/2011-99
4
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 09/09/2016 (fls. 144-
145), apresentou recurso voluntário (fls. 147-158), em 10/10/2016, reiterando os argumentos da
impugnação.
Além disso, alega que:
(i)
a autoridade fiscal não calculou o valor dos créditos previdenciários de
maneira correta, conforme prescreve o artigo 39, §49, da Lei 119 9.250/95;
(ii)
somente prova pericial contábil poderá demonstrar que o Município de
Capinópolis não capitalizou os juros de modo composto;
(iii)
a despeito da ausência de pedido de prova pericial na impugnação
administrativa, tal prova pode ser realizada nesse momento processual, em
face do princípio do informalismo e da verdade real e
(iv)
se a própria União Federal aplica juros compostos na cobrança dos créditos
tributários, o contribuinte também pode adotar tal sistemática de cálculos
na compensação, por força do artigo 167 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação, versa sobre a glosa de compensações em virtude da
inexistência de crédito a ser compensado, por ter se exaurido o referido crédito em competências
anteriores. Irresignada, a recorrente afirma que os valores compensados estão corretos.
Destaco, porém, de plano, que a argumentação da recorrente é incoerente, pois
assenta-se nas seguintes premissas:
i.
não utilizou juros compostos para calcular o crédito a que faz jus.
ii.
somente prova pericial contábil poderá demonstrar que o Município de
Capinópolis não capitalizou os juros de modo composto.
iii.
caso a prova pericial demonstre que houve a utilização de juros
compostos, é direito do contribuinte empregar esta técnica na apuração
dos seus créditos.
Inicialmente, em relação ao período de perícia — que se fez acompanhar dos
quesitos que a recorrente julga pertinentes — entendo que este não é necessário, tampouco
poderia ser deferido no presente caso. Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720279/2011-99
5
autor da declaração demonstrar que o seu direito é líquido e certo, o que compreende a
demonstração de que o cálculo efetuado está de acordo com a legislação. Não pode a
Administração substituir o contribuinte nesta função.
A perícia prevista no artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972 tem a finalidade
produzir nos autos informações e provas que o impugnante não dispõe no momento da
impugnação, devendo ser indeferido quando tiver a finalidade de transferir indevidamente o ônus
probatório para a Administração Tributária.
Deste modo, rejeito o pedido de perícia.
Em relação à forma de cálculo dos juros, a recorrente se equivoca ao afirmar que a
utilização de juros compostos lhe seria permitida pela legislação. A matéria é regulada pelo art. 89,
§ 4o, da Lei n.o 8.212/91:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente
ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
A distinção entre a aplicação da taxa SELIC “acumulada mensalmente”, conforme
previsto no dispositivo acima, e a utilização de juros compostos mediante aplicação da taxa SELIC
implica em diferenças metodológicas relevantes para o cálculo de restituições e compensações
tributárias. O método legal consiste na aplicação sucessiva das taxas SELIC efetivamente vigentes
em cada período mensal, considerando as variações determinadas pelo Comitê de Política
Monetária, de modo que o valor corrigido resulta da multiplicação do principal pelas taxas
mensais consecutivas, refletindo com precisão as oscilações econômicas ocorridas no período de
correção.
O dispositivo estabelece um sistema híbrido de cobrança, no qual a SELIC
acumulada mensalmente para o período de espera soma-se aos juros de 1% no mês em que a
compensação está sendo efetuada. Não há, portanto, autorização para utilização de juros
compostos.

Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.300 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720279/2011-99
6

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 189
DF CARF MF
Original